Tribunal: TCU
Processo: 046.574/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. QUINTOS. LEI 9.624/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as presentes concessões e negar registro aos atos de aposentadoria dos srs. Joaquim José de Sousa Neto, Eunice de Oliveira e Luzimar Lustosa Soares; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência desta deliberação aos interessados Joaquim José de Sousa Neto, Eunice de Oliveira e Luzimar Lustosa Soares no prazo de quinze dias e faça juntar os respectivos comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias posteriores; 9.2.2. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pelos interessados posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.3. no tocante ao adicional de qualificação concedido à sra. Eunice de Oliveira, informe: 9.2.3.1 em que modalidade foi ministrado o curso de pós-graduação lato sensu , uma vez que a instituição se localiza em unidade da federação diversa daquela do local de trabalho da servidora; 9.2.3.2. se o curso era, à época, reconhecido pelo Ministério da Educação; 9.3. determinar à Controladoria-Geral da União que oriente suas diversas unidades a verificar, de forma detida, os comprovantes de conclusão de cursos utilizados pelos servidores para a percepção de adicional de qualificação e afins; 9.4. determinar à Sefip que faça um levantamento no sistema e-Pessoal, no prazo de sessenta dias, dos diplomas anexados para fins de comprovar a concessão de adicional de qualificação, para fins de subsidiar posterior ação de controle.